Tribunal: TJMT
Processo: 1035186-68.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035186-68.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assembléia, Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SERGIO LUIZ BIONDO - CPF: 248.434.230-68 (APELANTE), JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO), SONIA CRISTINA GARCEZ BIONDO - CPF: 926.666.717-04 (APELANTE), CONDOMINIO EDIFICIO MAISON PARIS - CNPJ: 06.212.576/0001-07 (APELADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), LICINIO CARPINELLI STEFANI - CPF: 004.955.731-91 (ADVOGADO), LUIS RODOLFO DE FARIA FIGUEIREDO - CPF: 845.941.361-68 (ADVOGADO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), CARLOS REZENDE JUNIOR - CPF: 053.966.508-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RITO COMUM COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - PRELIMINAR RECURSAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - TAXA CONDOMÍNIO - RATEIO ENTRE OS CONDÔMINOS - FRAÇÃO IDEAL DO IMÓVEL - LEGALIDADE - INCISO I DO ARTIGO 1.336 DO CÓDIGO CIVIL - PREVISÃO EXPRESSA NA CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO - RESTITUIÇÃO INDEVIDA - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes a formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que torna-se desnecessária a dilação probatória, não cerceando direito a não realização de perícia, uma vez que trata-se de matéria eminentemente afeta à prova produzida.

2. Nos termos do inciso I do artigo 1.336 do Código Civil, salvo disposição em contrário na Convenção de Condomínio, o rateio das despesas condominiais ocorrerá na proporção da fração ideal de cada unidade autônoma.

3. A Lei n.º 4.591 de 1964 que dispõe sobre o condomínio em edificações e as incorporações imobiliárias, estabelece no § 1.º do artigo 12 a obrigação de cada condômino arcar com as despesas condominiais na proporção de sua quota-parte. Em regra, a aludida quota-parte deve corresponder à fração ideal do terreno de cada unidade, podendo a convenção condominial dispor em sentido diverso.

4. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SERGIO LUIZ BIONDO
e
SONIA CRISTINA GARCEZ BIONDO,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Rito Comum com Pedido de Concessão de Tutela de Urgência” n.º
1035186-68.2017.8.11.0041,
movida em desfavor de
CONDOMÍNIO EDIFICIO MAISON PARIS
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando os autores ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a parte apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, preliminarmente, acerca de suposto cerceamento de defesa haja vista não ter o Juízo a quo atendido ao pedido de produção de provas testemunhal.

Ademais, pugnam os apelantes, proprietários de imóvel do tipo
duplex
, seja a taxa condominial seja arbitrada de forma igualitária às unidades padrões simples, e não pela fração ideal; bem como que, “
ainda que não seja esse o entendimento, que [...] voltem a pagar a taxa de um condomínio e meio, ato este que ocorreu no primeiro momento em que foi constituído o condomínio, vedando o pagamento através da fração ideal
”.

Aduzem que “
a quantidade de pessoas que moram em uma unidade de apartamento, independente de ser padrão, cobertura ou duplex, nada muda na utilização da área comum, que é representada pelo pagamento da taxa condominial do prédio
”.

Mencionam que “
a taxa condominial é para pagamento das despesas ordinárias, que são representadas para área comum e não para área privada, logo, incabível os Recorrentes pagar a taxa condominial através da fração ideal do imóvel, quando a área comum é igual para todos os moradores
”.

Expõem que os moradores da cobertura e do apartamento duplex são 4 (quatro), já os moradores das unidades padrões são 38 (trinta e oito), sendo que aqueles jamais irão conseguir mudar as determinações da assembleia, posto que são minoria; sendo que “
somente uma decisão judicial, fundada no princípio da igualdade, da política da boa vizinhança e bons costumes é capaz de mudar todo esse cenário
”.

Citam que “
não se pode realizar a cobrança de rateio de despesas diferenciadas condomínio de unidade com fração ideal maior, sem se observar o princípio do proveito efetivo, o que revela um enriquecimento sem causa, abominado pelo artigo 884 do Código Civil
”.

No que tange à repetição do indébito, considerando estarem pagando indevidamente a taxa condominial há 13 anos, desde a Assembleia Geral Extraordinária realizada em 22 de março de 2004, pugnam sejam ressarcidos por todo o valor pago indevidamente nos últimos 60 (sessenta) meses, monta esta a ser apurada em liquidação de sentença.

A parte apelada, ao apresentar suas Contrarrazões ao Recurso de Apelação, defende a inexistência de cerceamento de defesa; a legalidade da cobrança da taxa condominial considerando a fração ideal do imóvel bem como ser incabível a repetição do indébito, pugnando seja o apelo julgado improvido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR RECURSAL - CERCEAMENTO DE DEFESA

No que tange à alegação de cerceamento de defesa arguida pelo apelante, tem-se que, conforme relata o Juízo
a quo
, a questão efetivamente comporta o julgamento antecipado da lide, “
porque a matéria prescinde de outras provas, sendo suficientes para o deslinde da causa as provas documentais contidas nos autos
” (id. 108482531 - Pág. 4).

Ademais, o Magistrado, como destinatário final das provas, possui discricionariedade para decidir acerca da necessidade ou não da produção de provas para que possa formar o seu livre convencimento motivado; e essa é a posição que a jurisprudência pátria assume, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.
PROVA PERICIAL
.
INDEFERIMENTO
. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. [...] 2.
Se os elementos constantes dos autos são suficientes à formação da sua convicção, é lícito ao juiz conhecer diretamente do pedido, proferindo julgamento antecipado da lide, sem que isso implique cerceamento de defesa
. [...] (AgRg no AREsp 608.600/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 01/12/2015)

Outro não é o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, a seguir transcrita (grifos nossos):

MEDIDA CAUTELAR INOMINADA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - PLANO DE SAÚDE DE ABRANGÊNCIA NACIONAL -
CERCEAMENTO DE DEFESA
-
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE
- REJEIÇÃO - NEGATIVA DE COBERTURA DO TRATAMENTO RECOMENDADO POR ESPECIALISTA EM HOSPITAL CONSIDERADO DE ALTO CUSTO - DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE EXCLUSÃO EXPRESSA PARA A UNIDADE HOSPITALAR - NOSOCÔMIO DE REFERÊNCIA ÚNICA PARA PATOLOGIA DA ESPÉCIE - SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA - OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA - DESPROVIMENTO.
Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes a formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que torna-se desnecessária a dilação probatória, não cerceando direito a não realização de perícia, uma vez que trata-se de matéria eminentemente afeta à prova produzida
. (...)”. (Ap 67043/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/09/2015, Publicado no DJE 23/09/2015)

Ainda, prescreve a jurisprudência estadual em entendimento já sedimentado no Enunciado de n.º 46 da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “se o processo se encontra apto a seu julgamento não é direito, mas, sim dever do magistrado julgá-lo, de imediato, indeferindo as provas inúteis ou desnecessárias que em nada acresçam para o seu desate”.

Destarte, tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância no inciso LXXVIII do artigo 5.º, da Constituição Federal, que prestigia o princípio da razoável duração do processo bem como no inciso II do artigo 139 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, entendo ser desnecessária a produção de outras provas, uma vez que os documentos acostados nos autos são suficientes para o esclarecimento da lide, consoante bem observado pelo Juízo
a quo
.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar de ocorrência de cerceamento de defesa.

VOTO – Mérito.

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Rito Comum com Pedido de Concessão de Tutela de Urgência” n.º 1035186-68.2017.8.11.0041, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando os autores ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Narram os autores serem proprietários e moradores da unidade condominial situada no 21º (vigésimo primeiro) andar do Condomínio Edifício Maison Paris, sendo o apartamento do tipo
duplex
.

Mencionam que em 22 de março de 2004 foi realizada Assembleia Geral Extraordinária, ficando convencionado que o valor dos condomínios a serem pagos pelos apartamentos do 1º (primeiro) ao 19º (décimo nono) andar seria de 01 (uma) taxa condominial e, para os apartamentos duplex e coberturas seria de 1,5 (uma e meia) taxa condominial.

Expõem que foi realizada nova Assembleia Geral Extraordinária em 21 de agosto de 2021, alterando a forma da cobrança da taxa condominial dos apartamentos duplex e cobertura, passando a ser efetuada a taxa pela fração ideal do imóvel.

Citam que a cobrança pela fração ideal do imóvel, mesmo que aprovada em assembleia geral extraordinária é indevida, tendo em vista que o tamanho do imóvel não onera o condomínio; pugnando seja declarada inválida à cobrança por meio de fração ideal, a fim de que seja considerada a taxa condominial de forma igualitária a todos os condôminos bem como pelo ressarcimento de todo o montante pago a mais referente aos últimos 60 (sessenta) meses, a título de taxa de condomínio.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos elencados na exordial, considerando que “
há nos autos documentos demonstrando que foram realizadas duas assembleias para definir a forma de cobrança da taxa condominial, sendo aprovada por maioria qualificada a cobrança por fração ideal
”, não tendo os autores comprovado os fatos constitutivos de seu direito.

Compulsando os autos e analisando as provas juntadas, em que pese os argumentos apresentados no Recurso de Apelação, tem-se que não assiste razão às partes apelantes.

Isso porque, consoante estabelece o inciso I e o
caput
do artigo 1.336 do Código Civil, são deveres do condômino contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção.

Contudo, na Assembleia Geral Extraordinária ocorrida em 21 de agosto de 2017 (id. 108482516), verifica-se o desinteresse dos condôminos em alterar a Cláusula 9.ª da Convenção do Condomínio Maison Paris (id. 108482514), que determina sejam os encargos ordinários rateados de acordo com a fração ideal do terreno.

Assim, inexistindo disposição em contrário na convenção, deve ser mantida a taxa condominial na proporção das suas frações ideais, conforme determina o Código Civil bem como a Convenção do Condomínio Maison Paris, esta ratificada pela Assembleia Geral Extraordinária ocorrida em 21 de agosto de 2017.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui das ementas abaixo (grifos nossos):

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA DE CONVENÇÃO - PRELIMINAR - AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - REJEITADA - ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DECENAL - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - ABUSIVIDADE DE COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA -
TAXA CONDOMÍNIO
-
TAMANHO TERRENO
-
CÁLCULO PELA FRAÇÃO IDEAL
- ART. 1.336, I, DO CÓDIGO CIVIL - LEGALIDADE - RECURSO DESPROVIDO. 1- Demonstrados a exposição do fato e do direito e as razões do pedido de reforma da decisão que sustentam o recurso de agravo de instrumento, é de se ter por preenchida a exigência do art. 1.016 do Códex Processual Civil, não havendo falar em ofensa a princípio da dialeticidade recursal. 2- Adentrar na análise da prescrição, em que pese se tratar de matéria de ordem pública, estar-se-ia incorrendo em supressão de instância, pois a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, objeto do agravo, em momento algum analisou a referida matéria. 3-
Nos termos do inciso I, do art. 1336, do Código Civil, salvo disposição em contrário na Convenção de Condomínio, o rateio das despesas condominiais ocorrerá na proporção da fração ideal de cada unidade autônoma
. 4- “
A lei de regência dos condomínios em edificações (Lei 4.591/64), em seu art. 12, § 1º, estabelece a obrigação de cada condômino arcar com as despesas condominiais na proporção de sua quota-parte
.

Em regra, a aludida quota-parte deve corresponder à fração ideal do terreno de cada unidade, podendo a convenção condominial dispor em sentido diverso
.” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1169871 RS 2017/0222022-4, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 11/09/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/09/2018). (TJMT - N.U 1010970-35.2018.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2019, Publicado no DJE 10/04/2019)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE TAXA CONDOMINIAL COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA -
TAXAS CONDOMINIAIS
-
RATEIO ENTRE OS CONDÔMINOS
-
FRAÇÃO IDEAL
- ARTIGO 1336, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O pagamento das contribuições condominiais consiste no dever dos co-proprietários, devendo ser apuradas segundo o critério estabelecido na Convenção de Condomínio, conforme se depreende do artigo 1.334 do Código Civil.
A utilização do critério da fração ideal como forma de rateio das despesas condominiais, por si, não implica em abusividade ou mesmo representa vantagem exagerada para aqueles que possuem unidades em menores proporções
. Aplicação da norma prevista no artigo 1336, inciso I, do Código Civil. (TJMT - N.U 1003563-46.2016.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2017, Publicado no DJE 07/06/2017)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS - DEVER DE CONTRIBUIÇÃO PARA AS DESPESAS COMUNS DO CONDOMÍNIO - ART. 1.336, I, DO CÓDIGO CIVIL E PREVISÃO EXPRESSA NA CONVENÇÃO. INSTITUIÇÃO EM ASSEMBLÉIA. IMPUGNAÇÃO À DESPESA - IMPOSSIBILIDADE - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DENTRO DOS PATAMARES LEGAIS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Deve o condômino contribuir para as despesas do condomínio na proporção da sua fração ideal, salvo disposição em contrário na convenção (artigo 1.336, I, do Código Civil)
.
Sendo esta expressa o valor da contribuição mensal, instituído e regulado coletivamente, não se escusa o condômino do pagamento da obrigação sob o argumento de que os gastos que ensejam a cobrança de taxa fixa sem individualização
. Os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, observadas as circunstâncias previstas nas alíneas do § 3º do artigo 20 do Código de Processo Civil, como bem fez o magistrado de primeiro grau. (TJMT - N.U 0019208-78.2011.8.11.0041, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2015, Publicado no DJE 16/11/2015)

Por óbvio, considerando que devem os apelantes contribuírem para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, não há que se falar em repetição do indébito.

Por fim, acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, importa esclarecer que, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2.º do artigo 85 do mesmo código processual.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, majorando os honorários advocatícios arbitrados ao patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022